Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-68.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005233-68.2020.8.11.0004
RECORRENTE: ADRIANO FERNANDES DE SOUSA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANO FERNANDES DE SOUSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90347973):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE EMBARGANTE INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui meios para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o magistrado não dispuser de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
(TJ-MT 10052336820208110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Adriano Fernandes de Sousa que negou provimento ao recurso que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido liminar e consignação em pagamento indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 319, IV, e 324, § 1o, do CPC.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto “(...) basta a afirmação de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício (...)”.
Recurso tempestivo (id 93158994).
Sem contrarrazões (id 97505489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A parte recorrente alega a violação ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que, conforme o aludido dispositivo, “(...) basta a afirmação de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício (...)”.
No entanto, por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o referido dispositivo já havia sido revogado pelo artigo 1.072 do CPC/15.
Logo, diante da alegada violação a artigo de lei revogado, conclui-se pela deficiência da fundamentação recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF.
1. ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’ (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ).
2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF.
3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017). (g.n)
A partir dessas premissas, diante do óbice da Súmula 284 do STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça